Tribunal: TJSP
Processo: 2161515-73.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
HABEAS CORPUS - Prisão preventiva decretada por suposta prática de crime de roubo (artigo 157, § 1o, do Código Penal). Mutatio libelli de ofício. Inocorrência. Alegação de excesso de prazo para formação da culpa. Inocorrência. Instrução encerrada. Incidência da Súmula 52, STJ. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.